Tribunal: TJMT
Processo: 1016570-95.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016570-95.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE MARIA DO CARMO SILVA DE ARRUDA (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MARIA IVANIL DA SILVA (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MARINES RUTHES (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), Maria do Carmo Silva de Arruda (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MARIZE BUENO DE SOUZA SOARES (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MAURANETE SANTOS GONCALVES (AGRAVADO), ESPÓLIO DE NILVA DA SILVEIRA DE JESUS TRETER (AGRAVADO), ESPÓLIO DE OSVALDO ANTONIO VIEGAS (AGRAVADO), ESPÓLIO DE PRISCILA DECKER FERNANDES (AGRAVADO), ESPÓLIO DE REGINA NATALINA DE FIGUEIREDO BASTOS (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ROSANA MIRANDA FERREIRA (AGRAVADO), ESPÓLIO DE RUITENALDO SILVA SOUZA (AGRAVADO), ESPÓLIO DE SANDRA DAMARES BUZANELLO (AGRAVADO), ESPÓLIO DE SEBASTIANA ELEUTERIA DA SILVA MIRANDA (AGRAVADO), ESPÓLIO DE SILVANA DO LAGO ALBUQUERQUE (AGRAVADO), ESPÓLIO DE SUELY DE SOUZA DIAS (AGRAVADO), ESPÓLIO DE VANILDO ALVES FERREIRA (AGRAVADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), MARIA DO CARMO SILVA DE ARRUDA - CPF: 241.037.481-68 (AGRAVADO), MARIA IVANIL DA SILVA - CPF: 106.731.051-72 (AGRAVADO), MARINES RUTHES - CPF: 103.032.862-53 (AGRAVADO), MARIZE BUENO DE SOUZA SOARES - CPF: 177.257.391-49 (AGRAVADO), MAURANETE SANTOS GONCALVES - CPF: 329.408.661-04 (AGRAVADO), NILVA DA SILVEIRA DE JESUS TRETER - CPF: 828.411.871-87 (AGRAVADO), OSVALDO ANTONIO VIEGAS - CPF: 142.084.231-53 (AGRAVADO), PRISCILA DECKER FERNANDES - CPF: 022.445.311-47 (AGRAVADO), REGINA NATALINA DE FIGUEIREDO BASTOS - CPF: 229.435.361-72 (AGRAVADO), ROSANA MIRANDA FERREIRA - CPF: 362.028.601-97 (AGRAVADO), RUITENALDO SILVA SOUZA - CPF: 352.922.021-34 (AGRAVADO), SANDRA DAMARES BUZANELLO - CPF: 934.292.909-53 (AGRAVADO), SEBASTIANA ELEUTERIA DA SILVA MIRANDA - CPF: 460.154.501-34 (AGRAVADO), SILVANA DO LAGO ALBUQUERQUE - CPF: 503.301.361-00 (AGRAVADO), SUELY DE SOUZA DIAS - CPF: 604.041.161-91 (AGRAVADO), VANILDO ALVES FERREIRA - CPF: 353.864.791-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SERVIDORES ESTADUAIS – URV –
PREJUDICIAL DE MÉRITO
–
PRESCRIÇÃO – AFASTADA –
HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – MATÉRIA OBJETO DO JULGADO – OFENSA À COISA JULGADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Consoante o entendimento desta Corte, somente com a liquidação da sentença, por arbitramento, é que se verificará se, de fato, a perda remuneratória foi repassada aos servidores.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, no Cumprimento da Sentença na Ação de Cobrança n.
0060323-18.2013.811.0041
, rejeitou os embargos de declaração da decisão que homologou os cálculos apresentados pelos Exequentes
(id. 139994262).

Sustenta, em preliminar, a incidência da prescrição, que pode ser reconhecida de ofício e a qualquer tempo, quanto ao direito dos Agravados à percepção da diferença remuneratória, decorrente da conversão da moeda do real para URV, porquanto o entendimento jurisprudencial é no sentido de que o termo inicial é a reestruturação na carreira, que ocorreu por meio da Lei Estadual n. 72/2000.

No mérito, assegura que o cumprimento da sentença se deu por meros cálculos apresentados pelos Agravados, quando o correto seria por meio da liquidação da sentença, conforme determinado no
decisum
transitado em julgado, situação que implica a violação à coisa julgada.

Pontua que não houve liquidação da sentença, mas, somente, rejeição à impugnação ao cumprimento da sentença e homologação dos cálculos, apresentados pela parte autora, sem apurar, efetivamente, a eventual defasagem salarial.

Afirma que a jurisprudência tem reiterado julgados a respeito da necessidade de realização da liquidação da sentença, por arbitramento, para apuração da eventual perda salarial no caso da conversão da moeda.

Discorre que a modalidade de liquidação deve ser aferida pelo Juízo. Contudo, em razão da complexidade da apuração da defasagem salarial, não se tem como realizá-la, mediante meros cálculos aritméticos (art. 509, CPC/15), por isso, impõe-se a liquidação da sentença por arbitramento (art. 510, CPC), com a realização de perícia contábil.

Por fim, postula a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada, até julgamento do presente recurso, e, ao final, o provimento do recurso para determinar o estabelecido na sentença transitada em julgado, que determinou fossem os valores apurados na liquidação da sentença (id. 139994259).

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 140514176).

O agravado contraminutou o recurso, rechaçando os argumentos nele aventados (id. 141958696).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela sua não intervenção, ante a falta de interesse público no feito (id. 145784186).

É o relatório.

V O T O (P R E J U D I C I AL)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Quanto à análise da prescrição quinquenal, o Recorrente, a exemplo do que ocorreu em todas as ações desta natureza, argui a prescrição, porquanto a data da edição da Lei Estadual n. 72/2000 constitui, no seu entender, o marco inicial do lapso temporal, ou seja, a data da norma inicia o prazo prescricional quinquenal.

O regime jurídico da prescrição das ações contra a Fazenda Pública é o Decreto-Lei n. 20.920/1932 que prevê o lapso temporal de cinco anos para a pretensão almejada.

A ação proposta foi protocolada em 04/11/2013 (id. 66987744 -
autos de origem
), considerando a data da mencionada lei, e que, no raciocínio do Agravante, estaria prescrito o direito pleiteado.

Ocorre que a relação jurídica em questão é de natureza sucessiva, cujo prazo se renova mês a mês, nos termos da Súmula 85 do STJ:

“
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação."

A propósito, veja-se o entendimento, prevalecente no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, nas demandas em que se busca o reconhecimento de diferenças salariais advindas da errônea conversão da moeda, o lapso temporal atinge, tão somente, as parcelas que antecederam os 5 (cinco) anos da propositura da ação.

Confira-se este aresto da instância extraordinária:

ADMINISTRATIVO – AGRAVO REGIMENTAL –SERVIDOR PÚBLICO – CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV – PREJUÍZO– REVISÃODE FATOSE PROVAS– IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 7/STJ. 1. As ações que visam a diferenças salariais advindas da errônea conversão da moeda, a relação é de trato sucessivo, incidindo a prescrição nos moldes da Súmula no 85 deste Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. Na hipótese em que o Tribunal de origem estabelece a compreensão de que houve perdas salariais decorrentes da conversão de vencimentos em URV, a revisão de tal entendimento é vedada, pois encontra óbice nas Súmula 07/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg nos EDcl no REsp. 755.672/SP, Rel. Min. conv. Alderita Ramos de Oliveira, DJe 19.8.2013).

Logo, REJEITO a prejudicial de prescrição.

V O T O (M É R I T O)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, no Cumprimento da Sentença, rejeitou os embargos de declaração da decisão que homologou os cálculos apresentados pelos Exequentes
(id. 139994262).

A matéria em pauta é cumprimento e execução de sentença, promovida pela parte Agravada, em face do Estado de Mato Grosso, Apelante, com escopo de receber os créditos advindos de julgado

que
reconheceu o direito dos servidores, Agravados, de receberem a diferença referente à defasagem salarial em decorrência da conversão da URV, a ser apurada na liquidação de sentença, com o trânsito em julgado no dia14/09/2015 (id.
66987750, pág. 30 -
autos de origem
).

Consta que,
os Exequentes, Recorridos, apresentaram os cálculos, o que foi devidamente impugnado pelo Executado, ora Recorrente, mas rejeitado pelo Magistrado singular, que, em seguida, procedeu à homologação dos referidos cálculos e determinou o prosseguimento da execução, sem a liquidação da sentença por arbitramento, como consignado no acórdão, em execução, transitado em julgado.

Tem-se que a liquidação da sentença por arbitramento foi matéria consignada no acórdão que transitou em julgado e, agora, está em cumprimento.

Ou seja, na sentença em cumprimento, confirmada no reexame necessário, fez-se constar que sua liquidação se daria por arbitramento (ids. 66987744, págs. 180/190 e

66987750, pág. 26 – autos de origem). Logo, tal situação processual não admite rediscussão sobre o assunto, porquanto abrangida pela coisa julgada material.

Se não fosse por isso, a decisão agravada também destoaria do que as Cortes Extraordinárias e as Câmaras de Direito Público deste Tribunal de Justiça que firmaram o entendimento de que, somente na liquidação da sentença, poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, ou sua devida implementação na carreira, além do percentual e montante devidos.

Nesse sentido:

(...) 1. A análise das alegações trazidas no especial, acerca da falta de comprovação da defasagem remuneratória e a data do efetivo pagamento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 2. Ainda que superado o referido óbice, o aresto recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte no sentido de que "somente em liquidação de sentença há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa" (AgRg nos EDcl no REsp 1.237.530/SP, Rel. Ministro César Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 29/05/2012, DJe 13/06/2012). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1541245/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 28/8/2015).

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, para determinar que o Juízo Singular proceda à liquidação do julgado, por arbitramento, para verificar se houve, ou não, a implementação do percentual de defasagem em referência na carreira dos Agravados e, de consequência, apurar o montante devido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2022